Tribunal: TJBA
Processo: 8049912-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049912-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMARILDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, supostamente decorrente de dívida não reconhecida e sem relação contratual comprovada com a instituição ré.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em aferir se é legítima a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, diante da ausência de prova idônea da contratação, principalmente quando a negativação decorre de cessão de crédito, cuja origem não foi demonstrada pela parte ré.

III. Razões de decidir:
3. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo ônus da ré demonstrar a existência e validade da relação jurídica originária. 4. Não foram juntados documentos que comprovassem a contratação do serviço ou a origem da dívida, limitando-se a instituição ré a apresentar documentos genéricos, como selfie e identificação. 5. A ausência de prova da contratação torna indevida a negativação, ensejando o dever de indenizar por dano moral, configurado
in
re

ipsa
.

6. Não há registro pretérito legítimo capaz de afastar o reconhecimento do dano moral, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O ônus da prova acerca da existência de relação contratual recai sobre o fornecedor, especialmente em ações declaratórias negativas. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação da origem da dívida, configura dano moral presumido e enseja reparação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8049912-40.2022.8.05.0001
em que figuram como
apelante
AMARILDO SILVA SANTOS
e
apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 04 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator